Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça à parte requerida – ID. no 17774045 –, verifica-se que o presente apelo não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se, portanto, a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator